Tribunal: TJSP
Processo: 2153947-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PELA APLICAÇÃO DA URV – Demanda ajuizada para compelir o Município réu a efetuar o adequado reajuste dos vencimentos dos autores diante da aplicação da URV, nos termos da Medida Provisória 483/1994 (convertida na Lei 8.880/1994) – cumprimento de sentença oriundo de acórdão onde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PELA APLICAÇÃO DA URV – Demanda ajuizada para compelir o Município réu a efetuar o adequado reajuste dos vencimentos dos autores diante da aplicação da URV, nos termos da Medida Provisória 483/1994 (convertida na Lei 8.880/1994) – cumprimento de sentença oriundo de acórdão onde ficou expressamente consignado que a eventual absorção do alegado prejuízo dos autores por reajustes posteriores seria verificada na fase de execução – impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município arguindo que os prejuízos foram absorvidos pelos reajustes decorrentes da Lei Municipal 3.874/1994, que se refere expressamente à MP 483/1994 – determinação de remessa dos autos ao contador judicial para verificar a correção dos cálculos apresentados pelas partes – insurgência da exequente contra a determinação, sob a alegação de se tratar de cálculos complexos, que exigem a análise de perito contábil a ser nomeado pelo juízo – descabimento – não caracterizada a necessidade de perícia contábil – ausência de complexidade a ensejar seja outro meio de prova determinado para o deslinde da controvérsia posta nos autos – ausência de cerceamento do direito da exequente de produzir provas - decisão mantida. Recurso desprovido.